Tribunal: TJMT
Processo: 1017262-83.2025.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOTOS A EMPRESA DOMICILIADA NO EXTERIOR. ENGENHARIA DE SOFTWARE. EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. ART. 2o, I, DA LC No 116/2003. RESULTADO DO SERVIÇO VERIFICADO NO EXTERIOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 334738361 – reclamação no 1017262-83.2025.8.11.0002 – JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE), que julgou procedente o pedido. 2- PRELIMINAR. Deixo de conhecer da preliminar suscitada pelo Recorrido, atinente à suposta ausência de comprovação do fato constitutivo do direito à repetição de indébito, porquanto tal alegação se confunde, de forma direta e indissociável, com o próprio mérito da controvérsia. Com efeito, a existência ou não de prova suficiente quanto à caracterização da exportação de serviços constitui elemento nuclear da pretensão deduzida e será devidamente enfrentada no bojo da fundamentação a seguir, razão pela qual se revela incabível sua apreciação como questão preliminar autônoma. 3- MÉRITO. 3.1) Nos termos do art. 2o, I, da Lei Complementar no 116/2003, não incide ISSQN sobre exportações de serviços cujo resultado se verifica no exterior, ainda que a execução da atividade ocorra no território nacional. Nesse sentido “Art. 2o O imposto não incide sobre: I – as exportações de serviços para o exterior do País; II – a prestação de serviços em relação de emprego, dos trabalhadores avulsos, dos diretores e membros de conselho consultivo ou de conselho fiscal de sociedades e fundações, bem como dos sócios-gerentes e dos gerentes-delegados; III – o valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários, o valor dos depósitos bancários, o principal, juros e acréscimos moratórios relativos a operações de crédito realizadas por instituições financeiras. Parágrafo único. Não se enquadram no disposto no inciso I os serviços desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior.” Grifei. 3.2) Caracteriza-se a exportação quando a prestação se destina a empresa estrangeira e os efeitos do serviço são integralmente fruídos fora do País, sendo irrelevante o local da execução material. 3.3) Restou demonstrado que: - o Recorrente é empresário individual, inscrito no CNPJ no 32.555.315/0001-91, com início de atividade em 24/1/2019, tendo como atividade econômica principal o desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, com domicílio em Várzea Grande/MT (id ́s. 334737383 e 334737384); - firmou contrato de prestação de serviços com a empresa estrangeira Trio Global Inc., sediada nos Estados Unidos da América, inicialmente no ano de 2019, mantendo relação contratual vigente ao longo dos anos subsequentes, inclusive com novo contrato firmado em 2023, ambos juntados aos autos (id ́s. 334737388, 334737389, 334737390, e 334737391); - a prestação dos serviços ocorreu de forma remota, a partir do território nacional, sendo os serviços destinados exclusivamente à empresa estrangeira contratante, conforme contratos e declaração emitida pela própria contratante (id ́s. 334737392, 334737388 e 334737390); - no período compreendido entre os anos de 2020 a janeiro de 2023, o Recorrente efetuou recolhimentos de ISSQN ao Município de Várzea Grande, relativos às receitas decorrentes da referida prestação de serviços, conforme extratos do Simples Nacional juntados aos autos (id ́s. 334737395, 334737396, 334737397 e 334737398); - os valores pagos a título de ISSQN entre abril de 2020 e janeiro de 2023 totalizaram, após atualização indicada pelo próprio Recorrente, o montante de R$ 59.445,70 (cinquenta e nove mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos), conforme planilha e memória de cálculo apresentadas na petição inicial (id. 334737382); - consta dos autos que o Município de Várzea Grande respondeu consulta tributária formulada pelo Recorrente no Processo Administrativo no 885292/23, manifestando entendimento quanto à incidência de ISS sobre os serviços prestados, conforme parecer administrativo juntado (id. 334737394); - a partir do ano de 2023, com exceção da competência de janeiro, não houve novos recolhimentos de ISSQN pelo Recorrente em relação aos referidos serviços, conforme extratos do Simples Nacional constantes dos autos (id. 334737398). 3.4) Comprovada a prestação remota de serviços de engenharia de software à empresa estrangeira, com resultado usufruído exclusivamente no exterior, é indevida a exigência de ISS pelo município de domicílio do prestador. Precedentes. (STF – 1a T - ARE 1490113 AgR – rel. Ministro CRISTIANO ZANIN – j. 19/8/2024 - DJe-s/n - dv. 21/8/2024 - pb. 22/8/2024); (TJPR – 3a CC – RAgI no 00725495020248160000/Foz do Iguaçu – rel. Desembargador José Sebastião Fagundes Cunha – j. 10/2/2025 - DJe 13/2/2025); (TJSP – 7a TRFzP – RI no 10004532820258260575/São José do Rio Pardo – rel. Juiz Jairo Sampaio Incane Filho – j. 4/12/2025 – DJe 4/12/2025); (TJSP – 15a CDPb – RApC no 10041573920208260053 – rel. Desembargador Eurípedes Faim – j. 13/11/2023 - DJe 13/11/2023); (TJSP – 18a CDPb – RApC no 1044789-05.2023.8.26.0053 – rel. Desembargador Fernando Figueiredo Bartoletti – j. 11/12/2023 - DJe 11/12/2023). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 6- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, à exceção do disposto no §2o: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017262-83.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[DHYEGO FERNANDO RISSAO CALOTA - CNPJ: 32.555.315/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO DUARTE MOURA LOPES - CPF: 076.339.266-94 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026